Tribunal: TJDFT
Processo: 0731016-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731016-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA AGRAVADO: HERMES DE SOUZA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, HARRISON SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA e GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília em sede de ação de conhecimento - 0705053-14.2021.8.07.0001 (proposta pelo agravado HERMES DE SOUZA SILVA em desfavor dos agravantes), decisão no seguinte teor: “A gratuidade de justiça postulada pelas rés pessoas jurídicas foi objeto de anterior indeferimento pelo juízo, em decisão que está preclusa. Noutro giro, o réu pessoa física deixou de anexar ao processo os documentos postulados pelo juízo, não comprovando a necessidade de deferimento da gratuidade de justiça, motivo pelo qual, indefiro o pedido de concessão de gratuidade processual formulado pelo pessoa física. Intime-se a parte ré para comprovar o recolhimento de custa processuais relativas ao pedido reconvencional, bem como para emendar o pedido reconvencional, quantificando o seu requerimento e informando o valor da causa. Prazo: 15 dias, sob pena de não processamento do pedido. Por ora, intime-se a parte autora apenas para ciência.” Em suas razões recursais (ID 29083829), os agravantes sustentam que, na origem, não foram aceitas as razões apresentadas para o pedido de concessão da gratuidade de justiça e “a manutenção da decisão agravada impõe as Agravantes um evidente prejuízo, qual seja, a falta de acesso ao poder Judiciário.” Defende que “o pedido de assistência judiciária gratuita previsto no art. 4o da Lei 1.060/50, quanto à declaração de pobreza, pode ser feito mediante simples afirmação, na própria petição inicial ou no curso do processo, não dependendo a sua concessão de declaração firmada de próprio punho pelo hipossuficiente (STJ. REsp 901.685/DF. Rel. Min. Eliana Calmon. Dje 6/8/08).” Destaca que “o novo CPC deixa claro que não é preciso que a parte comprove sua situação de hipossuficiência para que seja concedido o benefício, bastando apenas sua declaração nesse sentido, documento bastante para comprovar a necessidade de que trata o parágrafo único do artigo 2o da Lei de Assistência Judiciária.” Ressalta que “no presente caso as Agravantes colacionam prova robusta de insuficiência de recursos de acordo com a Súmula 481, demonstrando o estado de miserabilidade que se encontram, com os prejuízos calculados pelas empresas ao longo desses quase dois anos.” Diz que “referida declaração goza, portanto, de presunção juris tantum de veracidade, podendo ser elidida somente através de prova em contrário ou através de procedimento próprio de impugnação ao pedido de justiça gratuita, exigindo -se prova cabal a demonstrar que o assistido não faz jus ao benefício. Ausente prova em contrário, prevalecem os termos da declaração”. Assevera que “uma vez que Agravante demonstrou que não aufere rendimento mensal acima do mínimo necessário para sua sobrevivência, requer aos Ilustres Desembargadores a concessão do benefício a Agravante, com a consequente reforma da decisão de primeira instância, pois os fatos comprovam a real motivação do pleito”. Sustenta que “a contratação de advogado particular pela parte beneficiária, esta não é razão suficiente para o indeferimento da justiça gratuita, pois, para gozar do benefício desta, a parte não está obrigada a recorrer aos serviços da Defensoria Pública, o que resta comprovado a teor da Lei 1060/50 e da Constituição Federal, que garantem o direito à gratuidade de justiça sem esse requisito de representação processual.” Por fim, requer: “Facie ex posit, requer a concessão do efeito suspensivo, bem como, requer que, ao final, este agravo de instrumento seja reconhecido e provido em seu mérito por esta Egrégia Turma. Em suma, tem-se que a decisão guerreada, na parte citada em linhas anteriores, com o devido respeito, merecer ser agravada, por todas as considerações destacadas. Pede, como questão de fundo, a reforma do decisório atacado, objetivando, em consequência, conceder o benefício da justiça gratuita a Agravante. Além disso, provendo-o para, anular o ato decisório, que denegou o pedido de gratuidade da justiça. Deixa de recolher custas recursais, considerando não ter condições de arcar com as custas processuais, nos moldes da declaração de pobreza firmada e juntada aos autos, requerendo, desde já, o benefício da gratuidade da justiça.” Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso V do CPC (indeferimento do pedido de gratuidade de justiça); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo pleiteado, não evidenciada a probabilidade do direito alegado. Inicialmente, destaca-se que na decisão agravada expressamente constou que o pedido de gratuidade de justiça das pessoas jurídicas (GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA e HARRISON SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA), já foi analisada e indeferida em decisão anterior. De fato, por decisão proferida em 18/3/2021 (ID 86566917), foi indeferida a gratuidade de justiça das pessoas jurídicas; contra tal decisão, nenhum recurso foi interposto naquela oportunidade. No entanto, em se tratando de gratuidade de justiça, a não impugnação não obsta seja o pedido novamente formulado em sede recursal caso sobrevenham circunstâncias caracterizadoras de impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Nesse sentido, destaca-se: “1. A decisão acerca da gratuidade de justiça ostenta eficácia rebus sic stantibus, sendo admissível a renovação do pedido, se houver alteração no contexto fático do interessado. 2. Não demonstrada a carência de recursos financeiros, o autor não pode ser considerado hipossuficiente para fins de concessão de gratuidade de justiça 3. Em sede de reexame do pedido de gratuidade de justiça, não logrando a parte interessada demonstrar alteração em sua situação econômico-financeira, deve ser mantido o indeferimento do benefício (Acórdão 1300215, 07404134720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 23/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Embora o artigo 99 do diploma processual viabilize a renovação do pedido de gratuidade em grau de recurso, isso deve ser feito a partir de novos fundamentos fáticos, o que precisa ser efetivamente demonstrado por meio de elementos que evidenciem a modificação das condições econômicas da parte. 3. Para além da celeuma de caráter processual, é certo que, em se tratando de pessoa jurídica, a concessão da gratuidade de justiça exige a demonstração concreta de circunstâncias a partir das quais seja possível aferir a condição de hipossuficiência econômica, o que não se verifica nos autos (Acórdão 1201765, 00078359020168070007, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, não foi alegada qualquer modificação da condição econômico-financeira das rés, ora agravante, objeto de análise na origem quando do indeferimento do benefício. Por isto, não se admite a reanálise do pedido nessa sede recursal. Assim, o objeto do presente agravo é somente o indeferimento da gratuidade de justiça da pessoa física (GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA), exato ponto analisado e definido pela decisão agravada. Conforme relatado, o agravante se insurge contra o indeferimento do benefício da justiça gratuita nos termos do artigo 101 do Código de Processo Civil. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). No caso em comento, embora juntada declaração de hipossuficiência (ID 2941908), não há nos documentos que demonstrem a necessidade de concessão do benefício. Na origem, oportunizada à parte a juntada de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência (ID 94642016), colacionados apenas documentos relacionados as pessoas jurídicas (ID’s 101906693 – 101908703). Do mesmo modo, acompanha o presente recurso apenas documentos relacionados às pessoas jurídicas (Balanço patrimonial – ID 29419086; Demonstrativo das mutações do patrimônio líquido – ID 29419087; Demonstração do resultado do exercício 2020; extrato das contas bancárias das pessoas jurídicas – ID 29419092 e 2941909; Demonstração de resultado do exercício – ID 2941909), dentre outros). Como se vê, inviável desconstituir a análise e a respectiva conclusão expostas na decisão agravada. Não comprovada a hipossuficiência do requerente, gratuidade de justiça que, nesta sede, não pode ser deferida. Por oportuno: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRIMEIRO AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. SEGUNDO AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO AÇODADO DA DESERÇÃO. DECISÃO TORNADA INSUBSISTENTE. 1 - Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. 2 - A simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça. Isso porque a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação, por parte de quem alega, do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos. 3 - Deve ser indeferido o pedido de concessão da gratuidade de Justiça quando os elementos de prova que instruem os autos, apreciados pelo Juiz em sua atividade perceptiva dos fatos da causa, infirmam a relativa presunção que decorre da declaração de hipossuficiência e, ao contrário dela, evidenciam a possibilidade de o peticionário arcar com o custo econômico do processo sem prejuízo de sustento próprio ou de sua família.( ).” (Acórdão 1259173, 07012075420198070002, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se os agravantes. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 30 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora